Tribunal: TJSP
Processo: 0022066-15.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal grave – Resistência – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime inicial fixados com critério – Suspensão condicional da pena mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022066-15.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCO VENDOLA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022066-15.2016.8.26.0001 - Voto no 21.371
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0022066-15.2016.8.26.0001 Santana
Apelante: Marco Vendola
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.371
APELAÇÃO CRIMINAL Lesão corporal grave Resistência
Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
Prova robusta a admitir a condenação do réu Penas e regime
inicial fixados com critério Suspensão condicional da pena
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 403/410, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar MARCO VENDOLA,
devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 129, §1o,
inciso I, e artigo 329, caput, ambos do Código Penal, às penas de 02
(dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, e a uma pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, sendo-lhe
concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo
de 02 (dois) anos, mediante as condições previstas no artigo 78, § 2o,
alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
Pretende a combativa defesa, com o presente
recurso (fls. 443/453), a absolvição do réu sob o argumento de
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022066-15.2016.8.26.0001 - Voto no 21.371
3
do delito de lesão corporal de natureza grave para natureza leve.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 472/475, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo seu desprovimento (fls. 479/486).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 129, §1o, inciso I, e artigo 329, caput, ambos do
Código Penal, pois, segundo a denúncia, no dia 23 de setembro de
2016, por volta das 14h48, na Avenida Zumkeller, altura do número
176, São Paulo, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência
exercida por meio de um vaso, força física, chutes e pontapés em face
de Fabiano Silva Menezes, provocando-lhe lesões corporais de
natureza grave.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, o
acusado se desentendeu com sua ex-convivente, Marilete Mamede
Diniz, momento em que realizou ofensas verbais e danificou objetos
que estavam no balcão da floricultura da família.
Ato contínuo, a polícia se dirigiu ao local, tendo
o réu se oposto a ato legal, bem como atirou um vaso na direção do
policial Fabiano Silva Menezes, atingindo-o na mão direita. Em
seguida, o réu usou de força física para agredir os policiais Izael José
da Silva e Fabiano, tendo esse último experimentado lesões corporais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022066-15.2016.8.26.0001 - Voto no 21.371
4
de natureza grave.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 04/07), pelo laudo pericial (fls. 22/23 e
234/235), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução
penal.
A autoria é igualmente certa.
O réu negou os fatos. Declarou em Juízo que
sua esposa chamou a polícia e não disse o motivo. Disse que
atravessou a rua para ouvir o que os PMs estavam falando com ela.
Informou que o Sargento Fabiano não estava na ocorrência, apenas
compareceu na delegacia. Disse ter ido na direção dos policiais,
quando eles estavam na porta do comércio. Afirmou que não agrediu
os policiais, mas foi agredido por eles. Asseverou que o policial militar
Izael tentou por três vezes atingi-lo com socos e ao acertá-lo, o fez
cair no chão. Negou ter arremessado um vaso no policial e ter
impedido a entrada deles na loja.
Contudo, a escusa apresentada pelo apelante
restou isolada das demais provas carreadas aos autos.
A vítima, Fabiano Silva Menezes, policial
militar, em seu depoimento prestado em Juízo, narrou que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022066-15.2016.8.26.0001 - Voto no 21.371
5
acionado, via 190, para atender uma ocorrência e, ao chegar no local,
deparou-se com o réu alterado, momento em que ele jogou um vaso
em sua direção, atingindo o seu dedo, que progrediu para um conflito
corporal, da qual resultaram contra si lesões de natureza grave, que o
impossibilitaram de exercer sua profissão por um período (fls. 341).
No mesmo sentido está o depoimento do
policial Izael José da Silva Júnior. O agente público declarou que o
réu atendeu os policiais, do outro lado da rua, com grosseria. Após,
ele impediu a entrada no estabelecimento e atirou um vaso, que
atingiu Fabiano. O depoente tentou conter o réu para algemá-lo,
ocorrendo pontapés e chutes contra os policiais (fls. 344).
Os policiais Kellen Cristina de Oliveira e Willian
da Silva Pereira não presenciaram o momento exato da apontada
agressão. Ainda assim, depois da contenda, eles notaram que
Fabiano estava ferido em razão de atos agressivos do réu (fls. 343 e
347).
Os depoimentos dos policiais militares que
atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022066-15.2016.8.26.0001 - Voto no 21.371
6
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.
A
testemunha
Aparecida
Mamede
Diniz
também não presenciou o conflito entre o réu e os policiais.
Entretanto, ela acionou a polícia porque seu cunhado estava exaltado
e quebrou uma máquina de cartão (fl. 345).
As lesões descritas nos laudos de fls. 22/23
são condizentes com o relato fornecido pelo ofendido. Nele, destaca-
se que em 26 de setembro de 2016, em data próxima a dos fatos, a
vítima compareceu ao Instituto Médico Legal, quando informou que foi
agredida com um vaso. Naquela oportunidade, apurou-se: "equimose
esverdeada de cerca de 4x5cm em região palmar da mão direita.
Edema em região dorsal da mão direita. " Consta, ainda, que
"apresenta guia de encaminhamento ambulatorial para o ortopedista,
CRM 123.879. Fratura de 5 metacarpo D em 23/09/2016" (fls. 23).
Consta, também, do outro lado, que Hospital
Militar, de 23 de setembro de 2016: "Anamnese - Trauma Contusional
mão direita durante serviço hj. Dor e edema Difusa Local. RX FX 5
MTC D. Diagnósticos (...) CID10 S62 Fratura ao nível do punho e da
mão. 23/09/2016 (diagnosticado). 23/09/2016 (Informado). Ativo
(Status)" (fls. 180).
Dessa forma, é de rigor manter a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022066-15.2016.8.26.0001 - Voto no 21.371
7
da apelante como incurso tanto no artigo 129, §1o, inciso I, como no
artigo 329, caput, ambos do Código Penal, não havendo que se falar
em absolvição, ou sequer em atipicidade do delito.
Afinal, preconiza o artigo 329, § 2o, do Código
Penal, que "As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das
correspondentes à violência".
Mantida a condenação, passa-se à análise das
penas de cada um dos crimes.
Em relação ao crime de lesão corporal grave:
Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade
do réu mostrou-se dentro do padrão dos delitos. Ele não possui
antecedentes, e não há informações desabonadoras de sua conduta
social e de sua personalidade. As circunstâncias do crime não
revelam fato extraordinário que mereça valoração própria e as
consequências do crime não foram dignas de nota. A vítima, de modo
algum, contribuiu para a prática do crime.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base do
delito no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.
Ausentes agravantes ou atenuantes da pena,
bem como outras causas modificativas, torno esta pena definitiva.
Salienta-se não ser possível a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou multa, haja
vista que o artigo 44, inciso I, do Código Penal proíbe a substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022066-15.2016.8.26.0001 - Voto no 21.371
8
quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.
Em relação ao crime de resistência:
Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade
do réu mostrou-se dentro do padrão dos delitos. Ele não possui
antecedentes, e não há informações desabonadoras de sua conduta
social e de sua personalidade. As circunstâncias do crime não
revelam fato extraordinário que mereça valoração própria e as
consequências do crime não foram dignas de nota. A vítima, de modo
algum, contribuiu para a prática do crime.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base do
delito no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) meses de detenção.
Ausentes agravantes ou atenuantes da pena,
bem como outras causas modificativas, torno esta pena definitiva.
Salienta-se não ser possível a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou multa, haja
vista que o artigo 44, inciso I, do Código Penal proíbe a substituição
quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.
Em razão do concurso material de delitos
(artigo 69 do Código Penal), somam-se as penas acima descritas.
Nos termos do artigo 77 do Código Penal,
mantenho a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois)
anos, mediante as condições previstas no artigo 78, § 2o, alíneas “b” e
“c”, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022066-15.2016.8.26.0001 - Voto no 21.371
9
Fica mantido, ainda, o regime prisional aberto
para os delitos caso seja descumprido o sursis, uma vez que o regime
aberto se mostra o mais adequado ao caso concreto, nos termos do
artigo 33, parágrafo 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
defensivo, mantendo, nos termos em que proferida, a r. sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator